Tribunal: TJDFT
Processo: 0752062-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752062-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURILIO CESAR GALVAO AGRAVADO: SANDRA PEREIRA CABRAL ALVES DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (id 54192922) que, em cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria para conferência dos cálculos, devendo ser abatido, do montante atualizado, as 19 parcelas de R$ 490,48, as quais foram depositadas de novembro de 2021 a maio de 2023, corrigidas monetariamente. Sustenta, em suma, que o Juízo a quo não determinou a inclusão dos juros moratórios, vício que deve ser sanado. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo. Foi recolhido em dobro o preparo (id 54192751 e id 54629540), conforme determinação do despacho (id 54398058). 2. Em princípio, constato o fumus boni juris. O exequente, em cumprimento de sentença, pleiteia o pagamento de honorários, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme consta da sentença id 38523691 – autos originários. Alega que ainda há débito remanescente no valor de R$ 3.540,62. O Juízo a quo determinou a atualização do montante devido, abatendo, do respectivo valor, as 19 parcelas de R$ 490,48, corrigidas monetariamente. No entanto, além da correção monetária, no caso de parcelamento de dívida, devem ser incluídos os juros legais moratórios, mês a mês, sobre o valor remanescente, após o desconto de cada parcela paga. A propósito, precedente deste Tribunal: EMENTA APELAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil, a obrigação considera-se extinta quando há satisfação integral do débito pleiteado na petição de Cumprimento de Sentença. 2. No caso de parcelamento da dívida, os consectários da mora devem incidir mês a mês sobre o valor remanescente, após o desconto de cada parcela paga, até a satisfação integral da dívida. 3. Recurso conhecido e provido. (Ac. 1773065, Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 2023). 3. Posto isso, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília/DF, 19/12/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR